Tribunal: CARF
Processo: 13746.000367/2009-06
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: OSWALDO GONCALVES DE CASTRO NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2022-10-26
Data de publicação: 2022-11-28

Inteiro teor:
S3-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13746.000367/2009-06
Recurso
Embargos
Acórdão no
3401-011.103 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
26 de outubro de 2022
Embargante
NITRIFLEX S A INDUSTRIA E COMERCIO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Ano-calendário: 2005
PREVALÊNCIA DA COISA JULGADA.
Transitada em julgado decisão que concedeu o direito pleiteado pelo
contribuinte, esta deve ser cumprida em seus exatos termos pelo julgador
administrativo.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer dos
Embargos, concedendo-lhe efeitos infringentes para determinar a correção dos débitos a
compensar até a data de cada um dos pedidos/declarações de compensação e para determinar a
continuidade da correção do saldo de créditos a ressarcir, não compensados, até a data do
protocolo da DCOMP, ou até a data do efetivo ressarcimento.
(documento assinado digitalmente)
Arnaldo Diefenthaeler Dornelles
(documento assinado digitalmente)
Oswaldo Gonçalves de Castro Neto – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Gustavo Garcia Dias dos
Santos, Oswaldo Goncalves de Castro Neto, Winderley Morais Pereira, Fernanda Vieira Kotzias,
Marcos Antonio Borges (suplente convocado(a)), Carolina Machado Freire Martins, Leonardo
Ogassawara de Araujo Branco, Arnaldo Diefenthaeler Dornelles (Presidente).
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13746.000367/2009-06
Fl. 809
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3401-011.103 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13746.000367/2009-06

1.1. Trata-se de Embargos de Declaração em Acórdão de minha relatoria,
proferido por esta Turma, assim ementado:
NULIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA.
Não há nulidade por cerceamento do direito de defesa se é possível ao contribuinte
conhecer da acusação, em conhecendo, lhe é dada oportunidade de contraditar a
acusação, em lhe sendo dada a oportunidade e devidamente aproveitada, seus
argumentos são considerados pelo órgão julgador.
EXPURGO INFLACIONÁRIO. SUBSTITUIÇÃO.
O expurgo inflacionário deve substituir o índice de inflação do período e não somar-se
ao mesmo.
SELIC. JUROS SIMPLES.
A SELIC é não capitalizável, acumulada mensalmente; o valor da taxa do mês anterior é
somada com a taxa do mês subsequente (e assim sucessivamente) e multiplicada, ao
final, com o indébito.
1.2. Dentre as várias omissões e contradições apontadas pela peça processual no
Acórdão (bem afastadas pela Presidência) foi dado seguimento ao tema Omissão quanto ao
Mandado de Segurança 2002.51.10.006899-1.

Voto
Conselheiro Oswaldo Gonçalves de Castro Neto, Relator.
2. Antes da decisão, necessário ajustes.
2.1. No tópico B.2 da Manifestação de Inconformidade a Embargante alega
desrespeito a coisa julgada fixada no processo 99.0060542-0. Isto porque, narra a Embargante,
que a fiscalização deixou de acrescer os expurgos inflacionários ao valor do crédito que titulariza
bem como juros mora de 1% até 31 de dezembro de 1995:

2.1.1. No tópico B.4 da mesma peça, a Embargante argumenta que os créditos a
que faz jus devem ser corrigidos monetariamente até a data de cada uma das declarações de
compensação ou a data do efetivo ressarcimento:
Fl. 810
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3401-011.103 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13746.000367/2009-06

2.1.2. Já em Voluntário, a Embargante passa a defender a mesma tese acima
agora sob a rubrica “DA COISA JULGADA DO MS N.o 2002.51.10.006899-1 (RESP N.o
1.245.347/RJ)” (maiúsculo e negrito no original):

2.1.3. E daí temos o primeiro ajuste, embora abra o capítulo afirmando que
decisão judicial lhe garantiu juros de 1% ao mês até dezembro de 2005 e após taxa SELIC, em
verdade, no curso do capítulo a Embargante discorre sobre seu direito à correção do indébito
não utilizado em compensação:

2.2. Segundo ajuste.
Fl. 811
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3401-011.103 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13746.000367/2009-06

2.2.1. Como alhures, a Embargante dispõe possuir “coisa julgada, nos autos do
MS n.o 2002.51.10.006899-1, que estabelece a forma do cômputo dos juros (até 12/2005 juros de
1%, e após taxa selic)”
2.2.2. Sem prejuízo de a Embargante não ter coligido a inicial aos autos deste
PAF, do relatório do Acórdão do Tribunal da Cidadania temos que ela (Embargante) impetrou o
writ 2002.51.10.006899-1 para a “compensação dos créditos inscritos em dívida ativa ou
parcelados pelo valor originário, observada a data do surgimento dos débitos”. Só deste
pequeno excerto já se nota que o processo 2002.51.10.006899-1 NUNCA teve como objeto
correção de créditos pela SELIC, mas, por um acaso, o exato oposto, a não correção de débitos a
compensar – e com um detalhe, inscritos em dívida ativa e parcelados.

2.3. Em suma, a decisão citada pela Embargante nem fixa direito à correção dos
créditos pela SELIC até dezembro de 2005, nem fixa qualquer direito a correção do indébito até
(e após) cada compensação ou ressarcimento do excedente.
2.3.1. Certamente, a Embargante deve ter se deixado levar por trecho do Voto do
Ministro Castro Meira em que este assevera a injustiça de somente fazer incidir todos os
consectários da mora sobre os débitos tributários – certamente, pois não se imagina que a
Embargante possa querer induzir a erro OITO experientes e competentes Conselheiros, que
lidam especificamente com temas desta natureza.
2.3.2. Entretanto, o Voto do Sábio Ministro Castro Meira foi vencido pelo Voto
do não menos Sábio Ministro Mauro Campbell Marques; voto vencedor que deu parcial
provimento ao recurso apenas para limitar a correção monetária e a incidência de multa
moratória dos débitos da Embargante até cada pedido de compensação.

2.4. O que nos leva, ao fim e ao cabo, às duas omissões do Julgado proferido por
esta Turma e que são de fácil solução: 1) de fato, o julgado não fixou o dies ad quem da correção
dos débitos compensados à data do pedido/declaração de compensação, por força do decidido no
MS 2002.51.10.006899-1, o que deve ser feito neste momento por prevalência da coisa julgada;
2) de fato, o julgado não determinou a continuidade da correção dos créditos a ressarcir não
compensados, até que o sejam – leia-se, protocolo do pedido de compensação/DCOMP – ou até
a data do efetivo ressarcimento – leia-se data do depósito bancário – o que deve ser feito neste
momento por força de inúmeros precedentes desta Turma, fundamentados em decisões
vinculantes.
Fl. 812
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3401-011.103 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13746.000367/2009-06

3. Pelo exposto, admito, porquanto tempestivo, e conheço dos Embargos,
concedendo-lhe efeitos infringentes para determinar a correção dos débitos a compensar até a
data de cada um dos pedidos/declarações de compensação e para determinar a continuidade da
correção do saldo de créditos a ressarcir, não compensados, até a data do protocolo da DCOMP
ou até a data do efetivo ressarcimento.

(documento assinado digitalmente)
Oswaldo Gonçalves de Castro Neto

Fl. 813
DF CARF MF
Original